Tribunal: TJBA
Processo: 8058812-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058812-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

Advogado(s)
:
JOSE ANTONIO NEFFA JUNIOR

AGRAVADO: MIX DISTRIBUIDOR LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO EDUARDO PINHEIRO SILVA, LUCIANO DA SILVA BURATTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULOS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINÁRIO. APARENTE REGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, na qual se pretendia a suspensão dos efeitos de protestos de títulos que a autora alega já terem sido quitados antes da lavratura dos apontamentos restritivos.

A agravante sustenta que adquiriu mercadorias da primeira agravada, efetuou o pagamento integral à credora originária em 27/12/2024, mediante transferência eletrônica, e que os títulos foram indevidamente levados a protesto em 22/02/2025 pela segunda agravada, cessionária do crédito, sem que houvesse prévia notificação da cessão.

A decisão de primeiro grau indeferiu a medida ao fundamento genérico de que os documentos apresentados não seriam suficientes para conferir plausibilidade aos argumentos da autora.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a decisão agravada atendeu ao dever constitucional de fundamentação; (ii) analisar a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano; (iii) examinar a validade do pagamento efetuado ao credor originário quando ausente notificação da cessão de crédito ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada padece de fundamentação insuficiente, pois se limitou a afirmar genericamente que os documentos seriam insuficientes e os fatos imprecisos, sem proceder a qualquer análise concreta dos elementos probatórios ou esclarecer as razões que conduziram ao indeferimento, em desconformidade com o dever de motivação imposto pelo art. 93, IX, da Constituição Federal e pelo art. 11 do Código de Processo Civil.

A cadeia documental apresentada pela agravante revela-se coesa e apta a demonstrar, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocado: a nota fiscal comprova a relação comercial, o comprovante de depósito indica o pagamento em data anterior aos vencimentos dos títulos fracionados, a nota fiscal de devolução justifica a diferença de valores e a certidão cartorária evidencia que os protestos foram lavrados após o adimplemento.

A alegação de que o pagamento foi realizado por modalidade diversa da pactuada não prevalece, porquanto a agravante comunicou formalmente aos fornecedores, desde 2019, que os pagamentos seriam realizados exclusivamente por crédito em conta, sendo esta uma política conhecida ou que deveria ser conhecida pela fornecedora habitual.

Nos termos do art. 290 do Código Civil, a cessão de crédito não tem eficácia em relação ao devedor senão quando a este notificada. Ausente qualquer evidência de notificação formal da cessão à agravante, o pagamento realizado à credora originária é válido e liberatório, não podendo o devedor de boa-fé ser prejudicado pela falta de comunicação entre cedente e cessionário.

A indicação da cessionária como portadora na certidão de protesto constitui dado meramente formal para fins cartorários, insuficiente para desconstituir a validade do pagamento efetuado de boa-fé ao credor original.

O perigo de dano resta configurado, porquanto a manutenção de protestos potencialmente indevidos em nome de pessoa jurídica que exerce atividade empresarial regular gera reflexos imediatos sobre sua credibilidade no mercado, com possível comprometimento de parcerias comerciais e operações de crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para confirmar a antecipação da tutela recursal, determinando a suspensão dos efeitos dos protestos dos títulos indicados.

Tese de julgamento: "O pagamento efetuado pelo devedor de boa-fé ao credor originário é válido e liberatório da obrigação quando ausente notificação formal da cessão de crédito, nos termos do art. 290 do Código Civil, sendo indevido o protesto de títulos correspondentes a obrigação já adimplida, o que autoriza a concessão de tutela de urgência para suspensão dos efeitos dos apontamentos restritivos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8058812-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
e como agravadas
MIX DISTRIBUIDOR LTDA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO
nos termos do voto do relator.